Tribunal: CARF
Processo: 14751.720065/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720065/2018-24
ACÓRDÃO
2302-004.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DPI INSTALACOES, LOCACOES E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2016
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO BASE DE CÁLCULO.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar, e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720065/2018-24
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Autos de Infração referentes às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural e GILRAT, bem como das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), período de 01/01/2014 a 31/10/2016, devidas
em razão do enquadramento irregular no SIMPLES NACIONAL. Foi aplicada a multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
É ver trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-fls.
103/107):
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 36/41, que:
A empresa foi excluída do Simples Nacional - Ato Administrativo praticado pelo
Ente Federado Estado da Paraíba - em razão de o sócio ter participação societária
em outra empresa optante do Simples Nacional, o que resultou em um
faturamento que extrapolou ao limite de enquadramento. Data do fato motivador
de 31.12.2011 com Efeito a partir de 01.01.2012.
Mesmo após a exclusão a empresa continuou a declarar como optante do
Simples, quando deveria declarar como os demais contribuintes não enquadrados
neste Regime de Tributação diferenciado e favorecido. A base de cálculo utilizada
foi composta pelos valores pagos pela Empresa aos segurados do RGPS2 e
declarados em GFIP3 . Para todo este período fiscalizado foram detectadas as
rubricas não declaradas referentes as Contribuições da Empresa, Contribuinte
Individual, GILRAT e Terceiros.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.156/171), alegando em breve síntese:
a) A nulidade do Auto de Infração por incidência equivocada da alíquota aplicada;
b) A multa de ofício aplicada (75%) ostenta caráter abusivo e até mesmo
confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720065/2018-24
3
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
A recorrente alega que a multa de ofício aplicada, no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), apresenta caráter confiscatório. É ver trecho:
As multas, em geral, que são utilizadas não apenas com finalidade punitiva,
servem também como reparação da Administração Pública pelo descumprimento
de obrigação tributária por parte do contribuinte, quando for este o caso.
Entretanto, a penalidade, no presente caso, além de indevida, é tão elevada a
ponto de implicar verdadeiro confisco, vedado pelo artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Não obstante, a multa aplicada encontra-se prevista na legislação de regência (Art.
44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n. 11.488/07).
Assim, as alegações no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício não
merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações no sentido de que a multa aplicada é confiscatória e desproporcional, trazidas no tópico
“II.2. DA NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A MULTA APLICADA E A INFRAÇÃO
COMETIDA”.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Além disso, em seu recurso, a recorrente trata como nulidade, matéria de ordem
pública (a qual poderia ser apreciada de ofício, não estando alcançada pelo fenômeno da
preclusão), a suposta “incidência equivocada da alíquota aplicada” no lançamento.
Em resumo, a recorrente defende que do período de janeiro de 2014 a junho de
2015, vigorava a Lei de Desoneração Fiscal, que modificou a alíquota de cálculo do tributo.
Por intermédio da Medida Provisória n. 612/13, a qual acrescentou o inciso XI ao
artigo 7o da Lei n. 12.546/11, a partir da competência de Janeiro de 2014, as empresas de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720065/2018-24
4
manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos enquadrados nas classes 3311-
2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 3319-8, 3321-0 e 3329-5 do CNAE 2.0, passaram a ser tributadas,
obrigatoriamente, com alíquota de 2% de CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita
Bruta) em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n. 8.212/91.
O lançamento, por sua vez, considerou a alíquota de 20% (vinte por cento). Ante o
equívoco na concepção do lançamento, pleiteia sua nulidade.
Pois bem.
A desoneração da folha foi instituída pela Medida Provisória n. 540/11 e convertida
na Lei n. 12.546/11. Trata-se de uma política pública que instituiu uma contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta, a CPRB, para certos setores produtivos, em substituição à
tradicional contribuição previdenciária patronal, recolhida sobre a folha de salários.
As empresas que antes fechavam mensalmente sua folha de salários, apuravam o
total da remuneração dos trabalhadores e recolhiam 20% do valor para o INSS como cota
patronal, passaram a contribuir com uma alíquota variável, inferior à 20%, a depender da
atividade e do setor econômico, sobre o total da sua receita bruta.
Como destacado nos autos, as empresas de manutenção, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos enquadrados nas classes 3311-2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 3319-8, 3321-
0 e 3329-5 da CNAE 2.0., foram incluídas na chamada “desoneração da folha” (à alíquota,
inicialmente, de 2%) pela MP n. 612/13, com efeitos a partir da competência de Janeiro de 2014.
Não obstante, em 19 de julho de 2013; foi publicada a Lei n. 12.844 que revogou o
dispositivo (inciso XI ao artigo 7o da Lei n. 12.546/11), de modo que a desoneração das empresas
que desenvolvem tais atividades nunca chegou a produzir seus efeitos.
Desse modo, mesmo a par da discussão acerca da necessidade de opção pela
contribuição substitutiva, pelos fundamentos expostos alhures mostra-se correta a alíquota
aplicada pela autoridade fiscal no lançamento.
Além disso, entendo que não prospera a nulidade do lançamento no presente caso,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n.
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade da multa, rejeitar a preliminar de
nulidade e negar-lhe provimento.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720065/2018-24
5
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 184
DF CARF MF
Original